Tribunal: CARF
Processo: 10480.734299/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734299/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CASA PRAIEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCLUSÃO. SIMPLES
NACIONAL
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734299/2012-40
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-40.716, proferido pela 5a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de janeiro
de 2013, em virtude da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Em desfavor do contribuinte identificado acima foi emitido Ato Declaratório Executivo
- ADE DRF/REC no 728862, de 10/9/2012 (fl. 5), referente à exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir de janeiro de 2013, em virtude da existência de débito
inscrito em Dívida Ativa da União no 40598000057-93, referente à questão trabalhista
(não tributária) –código 3623.
2. Inconformado, o contribuinte alega em sua defesa que o débito motivador da
exclusão foi objeto de pedido de revisão de débito inscrito em DAU, conforme imagem
do requerimento abaixo, copiado do processo no 10480.734278/2012-24:

(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

3. O processo de revisão acima mencionado foi arquivado pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN - e o seu conteúdo foi anexado ao processo que controla a
cobrança da inscrição do débito trabalhista - no 46213.000382/95-66 - e posteriormente
encaminhado ao setor competente da Superintendência do Ministério do Trabalho,
conforme despacho da PGFN 5a Região, nos termos abaixo (imagem constante do
processo de revisão à fl. 30):

4. Como o deslinde da questão relacionada ao Simples Nacional está vinculada à
regularização do débito motivador da exclusão, foi solicitado diligência junto à
autoridade preparadora, para que esta solicitasse pronunciamento da PGFN a respeito da
consistência da inscrição em dívida, principalmente em virtude do pedido de revisão
consignado pelo contribuinte.
5. A diligência foi cumprida e, então, passo a decidir.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a opção, da Recorrente, pelo SIMPLES Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
TRABALHISTA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO REGULARIZAÇÃO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização do débito motivador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese,
que:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

I - Preliminarmente:
1.1) Da inconstitucionalidade:
A CF/88 concedeu tratamento diferenciado e as empresas de pequeno porte,
conforme disposto seu art. 179 e em nenhum momento fez ressalva da perda desse
direito por inadimplência do contribuinte;
1.2) Da prescrição:
Da ocorrência do fato gerador do crédito, cujo período de constituição é de janeiro
de 1995 até a lavratura da inscrição em dívida ativa, datada de agosto de 1988,
decorreram 03 anos e 07 meses. Esta dívida foi considerada extinta por anulação
em dezembro de 1988, quando comprovado o pagamento da mesma com 50% de
redução conforme demonstrado em relatório da PGFN.
Em julho de 2003 a inscrição foi reativa sem considerar o pagamento realizado de
50% . Nada obstante a não caducidade dos referidos créditos, cuja constituição
definitiva se deu em agosto de 1988, a sua cobrança por meio de ação de execução
fiscal apenas foi realizada em setembro de 2003, quando foi distribuída perante a
22a Vara da Justiça Federal em Pernambuco.
Da constituição definitiva do crédito tributário até a data do ajuizamento da
respectiva ação de execução decorreram exatamente 08 anos e 07 meses. Se for
excluído o período da suspensão da prescrição prevista no § 3o, do art. 2o da Lei
6.730/80, pelo prazo de 180 dias, é possível concluir que decorreram, do prazo
prescricional, 07 anos e 01 mês.
Conclui-se, pois, que o ajuizamento da execução fiscal citada deveria ter ocorrido
em janeiro de 2000 e como não o fez está comprovada a ocorrência da prescrição,
que deve ser declarada a pedido da Recorrente.
1.3) Do pagamento
Com a notificação da exclusão do SIMPLES Nacional, a Recorrente solicitou a
revisão do débito por entender que a cobrança era indevida, tendo pago esse valor
assim que tomou ciência de que o valor era parcialmente devido.
II - Mérito
Considerando o exposto, a inadimplência da multa como causa para exclusão do
SIMPLES Nacional é inconstitucional.
Considerando também que a PGFN extrapolou o prazo prescricional para a
execução da multa, essa cobrança não pode servir de motivo para exclusão do
SIMPLES Nacional.
Considerando, ainda, que a Recorrente quitou o débito em questão tão logo foi
cientificada da resposta de seu pedido de revisão da cobrança e antes da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

impugnação à exclusão do SIMPLES Nacional, não há mais motivo para a
exclusão uma vez que do débito foi quitado após esgotadas as possibilidades de
questionamento, tendo a Recorrente obedecido os prazos legais para tratar a
penalidade imposta.
III – Conclusão
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
a Recorrente espera seja acolhido o presente recurso com cancelamento de sua
exclusão do SIMPLES Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal, que indeferiu
sua opção pelo SIMPLES Nacional por intermédio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/REC no 728862, de 10/9/2012 (e-fls. 5), referente à exclusão do Simples Nacional com
efeitos a partir de janeiro de 2013, em virtude da existência de débito inscrito em Dívida Ativa
da União no 40598000057-93, referente à questão trabalhista (não tributária) - código 3623.
O débito motivador da exclusão foi objeto de pedido de revisão de débito inscrito
em DAU, conforme imagem do requerimento abaixo, copiado do processo no
10480.734278/2012-24. Tal pedido de revisão não obteve êxito no sentido de cancelar a
inscrição em dívida ativa, mas tão somente o abatimento do valor que já havia sido quitado,
restando, ainda, saldo remanescente inscrito em dívida ativa, (e-fls. 109-113).
A 5a Turma da DRJ/REC, ao analisar a manifestação de inconformidade, julgou-a
improcedente e, em consequência, manteve a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1/1/2013.
A Recorrente, discordando do acórdão de piso, apresentou recurso voluntário
alegando que não há mais motivo para manutenção da referida exclusão vez que do débito foi
quitado e, além do mais, a inadimplência da multa como causa para exclusão do SIMPLES
Nacional é inconstitucional e ocorreu a prescrição da execução da multa.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

PRELIMINARMENTE
Em razões recursais, a Recorrente aduziu que sua exclusão do SIMPLES Nacional
por débitos em seu nome, inscritos em dívida ativa, afrontaria o art. 170, IX Constituição Federal
de 1988 que previu tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte.
Porém, é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões de constitucionalidade
e legalidade de leis tributárias. Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in
verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Sendo assim, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por outro lado, a Recorrente argumenta que teria se consumado a prescrição, á que
a constituição definitiva do crédito tributário, motivador da exclusão, se deu em agosto de 1988,
porém sua cobrança, por meio de ação de execução fiscal apenas foi realizada em setembro de
2003, quando foi distribuída perante a 22a Vara da Justiça Federal em Pernambuco. Ocorre que
essa discussão acerca da prescrição deve se dar em sede da referida execução fiscal processo em
que está sendo executado o débito em questão.
Quanto à alegação acerca do pagamento, entendo não se tratar de preliminar, mas
do mérito propriamente dito, o qual passo imediatamente a sua análise.
MÉRITO
Inicialmente, em relação ao mérito, vale destacar que o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e
acessória é aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de
princípio constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-
las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal)
1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Por outro lado, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
E esse é justamente o caso da Recorrente, visto que o indeferimento da opção pelo
SIMPLES Nacional, deu-se em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, combinado com os arts. 15 e 76, VI, § 1o da Resolução
CGSN no 94, de 29/11/2011, que assim dispõe:
(...)
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V)
(...)
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, § 5 o ; art. 33)
I - da RFB;
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.819 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734299/2012-40

(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV) (
Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 )
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante
pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 31, § 2o) ( Redação
dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012 ) (...) (original sem grifos)
Como se denota, pela leitura dos dispositivos retro transcritos, para fins de
permanência no Simples Nacional, o contribuinte deve comprovar a regularização das
pendências no prazo de 30 dias contados da ciência da exclusão do SIMPLES Nacional.
No presente caso, Recorrente foi cientificada do ato de sua exclusão do regime
simplificado de tributação em 23/10/2012 (e-fls. 6). Contudo, a quitação integral do montante
inscrito em dívida ativa deu-se somente em 30/04/2013 (e-fls. 112-115).
Assim, tendo ocorrido extemporaneamente o pagamento dos débitos em nome da
Recorrente que ensejaram a emissão do ADE, há que ser mantida sua exclusão do SIMPLES
Nacional.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital